Tribunal: STF
Processo: HC 190245
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Ana Maria Castaman Walter, em favor de Juraci Oliveira da Silva, contra decisão proferida pelo Ministro Rogério Schietti, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem no HC n. 567.434/RS.
    Consta dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do delito de porte ilegal de arma de fogo.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSRS postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSARIEDADE DEMONSTRADA. REINCIDÊNCIA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA.
    Decreto prisional fundamentado com suficiência, máxime quanto à necessariedade, pressuposto maior a ensejar a segregação excepcional, evitando-se, assim, a sequência da atividade ilícita. Ordem denegada. Unânime”. (eDOC 3)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual denegou a ordem.
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    Os autos me vieram conclusos, em razão da licença médica concedida à Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, nos termos do artigo 38, I, RISTF.
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    A concessão de liminar em habeas corpus dá-se em caráter excepcional, em face da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora. 
    Após análise característica à cognição sumária, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    Isso porque a prisão da paciente justifica-se, principalmente, ante a possibilidade de reiteração delitiva, pois há notícia nos autos de que seja multi reincidente. (eDOC 6)
    Dessa forma, salvo melhor juízo quanto ao mérito, os fundamentos adotados pela decisão proferida pelo STJ, assim como os demais elementos constantes dos autos, não autorizam a concessão da liminar. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Contudo, oficie-se ao Juízo de primeiro grau para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto. 
    Publique-se. Devolvam-se os autos ao Ministro Relator.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Em substituição ao Relator – art. 38, I, RISTF
Documento assinado digitalmente